Tribunal: TJES
Processo: 5004650-93.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional, atraso significativo no retorno ao Brasil e extravio de bagagem. A sentença condenou as rés, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e TAP Air Portugal, ao pagamento solidário de danos materiais e morais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que enseje a responsabilização da companhia aérea apelante; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das companhias aéreas no transporte de passageiros é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo devida a reparação pelos danos causados em razão da falha na prestação dos serviços.

No caso, ficou demonstrado que a companhia aérea não informou a alteração do voo com antecedência de 72 horas, conforme exigido pela Resolução nº 400 da ANAC, e não prestou a devida assistência material à passageira, que foi realocada para voo com chegada em cidade diversa da originalmente contratada.

O atraso significativo no retorno ao Brasil, somado ao extravio de bagagem e à ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando a compensação por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, levando em consideração o transtorno significativo experimentado pela autora, incluindo extravio de bagagem, falha no dever de informação e prolongamento da viagem em quase um dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação de serviços de transporte aéreo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O atraso significativo no retorno ao destino final, aliado ao extravio de bagagem e falha no dever de informação, enseja o dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1852533, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/07/2021; STJ, AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/10/2020; TJ-DF, AC 07010869820218070020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 20/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004650-93.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELANTE: GABRIELA PERONI NEVES BARCELLOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional, atraso significativo no retorno ao Brasil e extravio de bagagem. A sentença condenou as rés, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e TAP Air Portugal, ao pagamento solidário de danos materiais e morais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que enseje a responsabilização da companhia aérea apelante; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das companhias aéreas no transporte de passageiros é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo devida a reparação pelos danos causados em razão da falha na prestação dos serviços.

No caso, ficou demonstrado que a companhia aérea não informou a alteração do voo com antecedência de 72 horas, conforme exigido pela Resolução nº 400 da ANAC, e não prestou a devida assistência material à passageira, que foi realocada para voo com chegada em cidade diversa da originalmente contratada.

O atraso significativo no retorno ao Brasil, somado ao extravio de bagagem e à ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando a compensação por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, levando em consideração o transtorno significativo experimentado pela autora, incluindo extravio de bagagem, falha no dever de informação e prolongamento da viagem em quase um dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação de serviços de transporte aéreo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O atraso significativo no retorno ao destino final, aliado ao extravio de bagagem e falha no dever de informação, enseja o dever de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1852533, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/07/2021; STJ, AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/10/2020; TJ-DF, AC 07010869820218070020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto

por

A
ZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

contra a
r.

sentença de ID
8232817
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara
Cível
de
São Mateus
, que, nos autos d
a ação ordinária ajuizada

por

GABRIELA PERONI NEVES BARCELLOS

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para condenar as requeridas Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A
“
de forma solidária, ao pagamento de: i) danos materiais, no valor de R$ 182,20 (cento e oitenta e dois reais e vinte centavos). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescidos apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)
”
.

Condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais na proporção
de 2/3 (dois terços),
por
entender que a paute autora sucumbiu em 1/3
.
Condenou, por fim, as requeridas, a título de ressarcimento, 2/3 (dois terços) do valor pago pela autora a título de custas iniciais.

Fix
ou
os honorários advocatícios de sucumbência no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

Em razões recursais acostadas ao ID 8232826, a apelante sustenta, basicamente, que (i) não houve conduta ilícita ou falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil, pois “informou com antecedência sobre a necessidade de cancelamento do voo, ofertando diversas possibilidades de reacomodação”, mas devido à inexistência de resposta, a Azul realizou a reacomodação da apelada em voo saindo dia 03/07/2022 às 17h05, sendo a apelada informada do cancelamento e reacomodação dentro do prazo de 72h estabelecido pela Resolução nº 400 da ANAC; (ii) houve a devida assistência material à parte apelada com disponibilização de voucher alimentação; (iii) a apelada não comprovou efetivo prejuízo em decorrência do cancelamento do voo, sendo o “o fato extraordinário relativo ao atraso e do cancelamento do voo que tenha causado danos a direito de personalidade do passageiro é ônus probatório do próprio passageiro, nos termos do art. 373, I, do CPC” e, por fim, (iv) subsidiariamente, o valor da indenização concedida à Apelada afigura-se excessiva, distanciando-se dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja
m

julgados improcedentes os
pedidos iniciais
.

Pois bem.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de ação ajuizada por GABRIELA PERONI NEVES BARCELLOS em razão de extravio de bagagens e cancelamento do voo de um dos trechos, o que teria ocasionado danos materiais (alimentação, hospedagem e desmarcação de um dia de agenda de consultas) e atraso para chegar ao destino final em 23 horas.

A autora/apelada contratou o trecho Vitória x Barcelona x Vitória, com previsão de ida em 24/06/2022 às 15h30min e chegada às 23h40min do dia 03/07/2022.

Na viagem de ida, o voo de conexão Lisboa x Barcelona, que seria fornecido pela empresa parceira TAP Air Portugal, foi cancelado, o que ocasionou a realocação da autora para um voo seguinte com contratempo de 6 (seis) horas. Em razão do atraso, recebeu como ajuda de custo um voucher para suprimento de despesas no valor de 10 (dez) euros.

Na viagem de retorno ao país, ao chegar em Madri e tentar realizar novo
check in
para Campinas, foi informada que o voo em questão não existia. No aplicativo da companhia aérea a informação era de que o referido voo havia partido às 10h, horário em que a autora sequer havia decolado de Madri.

Após contato via ligações e intermédio da assessoria de viagem, a requerente foi realocada para o próximo voo da empresa parceira TAP para o dia 03/07/2022 às 17h05min, com destino à cidade diversa (Guarulhos) da original (Campinas), sendo-lhe imposto, ainda, que despachasse a bagagem de mão.

A viagem de volta se realizou, assim, com um trecho a mais do contratado inicialmente, pernoite sem roupas e utensílios pessoais, pois a bagagem de mão da apelada foi extraviada, além de gerar um custo de hospedagem no valor de R$121,00 (cento e vinte e um reais), pois o voo para o destino final (Vitória) seria apenas no dia 04/07/2022 às 12h20min. Apenas foi fornecido voucher de café da manhã e a bagagem foi devolvida no dia 12/07/2022. O tempo previsto de retorno era de 14 horas, mas o percurso foi concluído com 23 horas de viagem.

Conquanto tenha o cancelamento do voo e atraso na chegada ao destino final serem reconhecidos pela empresa apelante, cinge-se a controvérsia, portanto, à responsabilização/dever de indenizar da companhia aérea apelada pelos danos materiais e morais alegadamente suportados pela apelada.

Em primeiro, destaca-se que o litígio deve ser observado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes.

Conforme previsto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende que “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (STJ, REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021)

Da análise dos autos, é de se notar que houve, de fato, a prática de conduta ilícita pela empresa apelante.

Distintamente do alegado, não há comprovação de que tenha sido informada a alteração de voo com antecedência de 72h, como prevê o art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC, houve falha no dever de informação, além de não ter sido prestada a devida assistência material à apelada, notadamente se considerado que não houve disponibilização de serviço de hospedagem na chegada ao Brasil (mas somente 02 vouchers de café da manhã no dia 04/07/2022), que ocorreu apenas no dia seguinte ao inicialmente previsto e em cidade distinta da inicialmente prevista.

Observa-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea apelante, devendo ser responsabilizada pela conduta praticada.

Sobre o dano extrapatrimonial, a jurisprudência mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça
tem entendido que,
“na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Da análise do caso evidencia-se que a autora/apelada passou por verdadeiro tormento no retorno da sua viagem de férias que certamente ultrapassam o mero dissabor: foi informada indevidamente que seu voo não existia, quando, em verdade, já havia partido, evidenciando a falha no dever de informação; aguardou realocação em outro voo em outro país; chegou em cidade distinta da prevista inicialmente, tendo que hospedar-se em hotel; teve sua bagagem extraviada, tendo que pernoitar sem seus objetos pessoais e, por fim, teve que cancelar sua agenda de consultas em razão do atraso no seu retorno. Em idêntico sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO EXCESSIVO NO RETORNO AO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. I. De acordo com a inteligência dos artigos 21, inciso XII, alínea ?c?, e 37, § 6º, da Constituição da Republica, dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 256, caput, do Código Brasileiro de Aeronáutica, as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos provenientes de cancelamentos injustificados de voos. II.
Cancelamentos de voos que provocam expressivo atraso no retorno de viagem internacional ocasionam transtornos que superam em muito aquilo que a jurisprudência considera, para excluir compensação por dano moral, simples aborrecimento ou mero inadimplemento contratual. III. Adversidades e angústias decorrentes de cancelamento injustificado de voo internacional, por repercutirem nos predicados da personalidade dos consumidores lesados, traduzem lesão moral passível de compensação pecuniária
, nos termos dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Ante as particularidades do caso concreto, indenização de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado. V. Em conformidade com os artigos 402 e 403 do Código Civil e com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não são indenizáveis prejuízos materiais desprovidos de embasamento probatório. VI. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07010869820218070020 1693051, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO/ ATRASO DE VOO VIAGEM INTERNACIONAL - DANO MORAL - CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELA SENTENÇA- NÃO CABIMENTO - MODICIDADE DO VALOR.
Em casos de viagens aéreas internacionais, os cancelamentos e atrasos em vôos e suas conexões resultam em angústia e aflições ao passageiro, sendo devida a indenização pelos danos morais a este causados, notadamente se não lhe foi dada a devida assistência material.
Se o valor fixado na sentença como indenização por danos morais, resultantes de cancelamento e atraso de vôo em viagem internacional, não se apresenta excessivo, não há falar em sua redução. (TJ-MG - AC: 04129671820148130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Luciano Pinto, Data de Julgamento: 25/10/2018, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018)

Quanto ao
quantum
arbitrado a título de indenização pelos danos morais experimentados pela apelada, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a recompensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, de maneira que o ofensor sinta-se desestimulado a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Da análise do contexto fático dos autos, verifica-se que o valor indenizatório arbitrado pelo d. Magistrado
a quo
se mostra razoável e condizente com os danos experimentados pela apelada, notadamente se considerado que este E. Tribunal de Justiça tem arbitrado, para casos de ocorrência de atraso de voo, cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo que o presente caso, para além do atraso de voo, é qualificado pelo advento de outros fatos: extravio de bagagem, falha no dever de informação pela companhia aérea, ausência de devida assistência e prolongamento do retorno em quase 01 dia.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.